Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738458-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ANTONIO MARCIO FERNANDES DA SILVA CARDOSO DECISÃO SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução ajuizada contra ANTÔNIO MÁRCIO FERNANDES DA SILVA, indeferiu a inclusão da genitora do aluno no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial de EXEQUENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de EXECUTADO: ANTONIO MARCIO FERNANDES DA SILVA CARDOSO. O exequente requer a inclusão do(a) genitor(a) do aluno na presente ação de execução, visto que restou frustrada a penhora de bens do devedor. É o breve relatório. Decido. Entendo que o pleito não merece acolhimento. No título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta apenas a parte executada como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais (ID 182675554), não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que o genitor do menor, em relação ao qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que a ele não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é o(a) genitor(a) do aluno. A contrário senso, tendo em vista que outro genitor do aluno não subscreveu o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. A margem estabelecida pelo legislador não permite uma interpretação extensiva, pois “o dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável” (TJDFT, Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). “Ao permitir que os indivíduos organizem suas vidas de acordo com as normas postas, o Direito os trata como sujeitos capazes de realizar ações voluntárias e de autocontrole racional. Nesse contexto, quanto maior for a aptidão de um ordenamento jurídico de propiciar guias seguros de conduta, mais próximo se estará da concretização do Estado de Direito” (GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261). Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, conforme colacionado abaixo. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020). Com efeito, embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do(a) genitor(a) na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao outro genitor do menor, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Em face do exposto, considerando que o genitor do aluno indicado pela parte autora não subscreveu o contrato objeto da lide, INDEFIRO o pedido, haja vista ser parte ilegítima para figura no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, o agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial, relativo a contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o executado, para o ensino fundamental de sua filha, na unidade Sesc Taguatinga. Alega que como o executado não pagou e não foram encontrados bens passíveis de penhora em seu nome, possível a extensão da execução em desfavor da genitora da aluna, em razão da solidariedade entre os familiares, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade extraordinária do responsável solidário pelo sustento e manutenção do menor matriculado em ensino regular. Pontua que o dever de ambos os genitores no sustento dos filhos está previsto no art. 229 da Constituição Federal, e ainda que os pais estejam separados, possuem o dever de assistir os filhos. Sustenta o perigo da demora, porque o processo foi suspenso e contra ele corre a prescrição intercorrente. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a inclusão no polo passivo da genitora da aluna tomadora dos serviços educacionais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inclusão da genitora da aluna tomadora dos serviços educacionais no polo passivo da execução. Dispõe o art. 779 do Código de Processo Civil: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Ou seja, a legitimidade passiva para ser executado é da pessoa que assinou o título. Por sua vez o artigo 265 do Código Civil, estipula que “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Nesse passo, a responsabilidade solidária de ambos os genitores com o sustento da família e de assistência aos menores, estipulados nos arts. 1.643 1.644 do Código Civil e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente não se confundem com a responsabilidade advinda de relação contratual em que apenas um dos genitores se responsabilizou pelo adimplemento. Ademais, nos termos dos art. 108 e do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, após a citação válida não é possível a alteração do polo passivo, em razão da estabilização da relação processual. Assim, uma vez que genitora da menor não participou da contratação, não pode ser incluída no polo passivo da execução. Nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pela agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1799909, 07257750420238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858703, 07502502420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 779 CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da demanda. 2. No caso, discute-se dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitora é subscritora do instrumento contratual. 3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. 3.1. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Logo, considerando que o genitor do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. 4.1 O CPC aponta como legitimados passivos na execução aquelas pessoas nominadas nos seis incisos do art. 779 do CPC. Logo, deve o titulo executivo apontar como devedor, para que tenha legitimidade ordinária primária para participar no polo passivo da demanda judicial, o devedor, tal como previsto em lei, norma cogente. 5. Precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido." (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339552, 07043161420218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Cumpre ressaltar que o julgamento do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo agravante não possui efeito vinculante. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator